Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-81.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000207-81.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), GEOVANNA GABRIELA SANDRI - CPF: 015.161.861-50 (RECORRIDO), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 21/09/2023 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Relator: Nego Provimento ao Recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a Vogal: Acompanho o Relator DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 2o vogal: Peço vista dos autos SESSÃO DO DIA 31/10/2023 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Relator: Nego Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 21/09/2023) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a Vogal: Acompanha o Voto do 2o Vogal DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 2o vogal: peço vênia ao Relator para reduzir o valor dos danos morais para R$ 8.000 (oito mil reais) Dr. João Alberto Menna Barreto: Aderiu ao voto do Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE VOO DIRETO POR VOO COM CONEXÃO - OVERBOOKING -ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS EM CADA UM DOS TRECHOS –
ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não comprovada a extensão das consequências da alegada adversidade climática, não há como se reconhecer a excludente de responsabilidade. Havendo desarrazoado atraso na reacomodação, cerca de 15 horas, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, sem o fornecimento de auxílio material de forma satisfatória, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Impositiva a condenação à reparação dos danos morais.

Indenização por danos morais fixada dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento ocorreu devido à adversidade das condições climáticas, a fim de garantir segurança das operações de pouso e decolagem.

Aduz que é imprescindível a comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo em decorrência da falha na prestação do serviço, nos moldes da Lei 14.034/2020.

Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

A recorrida, no intuito de realizar prova para concurso público, no dia 16.01.2022, na cidade de Porto Velho/RO, adquiriu passagem de ida e volta da recorrente, em voo direto, com saída no dia 14.01.2022, às 23h15min e chegada a 01h50min do dia 15.01.2022. O retorno se daria às 03h00min, do dia 17.01.2022 com chegada em Cuiabá às 04h55min.

Contudo, um dia antes do voo de ida, foi informada do cancelamento do voo de volta, sendo-lhe oferecida a opção de um novo voo com conexão em Recife, com partida de Porto Velho às 13h25min e chegada em Cuiabá a 01h00min do dia 18.01.2022.

No voo de ida, apesar de chegarem à cidade de Porto Velho, não foi possível o pouso da aeronave devido às condições meteorológicas. A aeronave seguiu para Manaus, onde pousou e após 40min retornou a Porto Velho, porém diante da impossibilidade de pouso, retornou a Cuiabá, com pouso no início da manhã do dia 15.01.2022.

Não foi prestada assistência pela recorrente, somente oferecido um voucher de alimentação de R$ 35,00 e a reacomodação ocorreu em voo que partiu de Cuiabá às 15h35min, com chegada em Porto Velho às 17h50min do dia 15.01.2022, tendo a recorrida passado toda a noite sem dormir e prestes a realizar uma prova de concurso, que ocorreu no dia 16.01.2022.

Já no voo de volta, cuja contratação foi por voo direto e, em face do cancelamento, houve a alteração para voo com conexão em Recife, ao chegar no aeroporto de Porto Velho, foi informada da ocorrência de overbooking na conexão em Recife.

Após mais de 02h30min de espera foi-lhe oferecido um voucher de R$ 35,00 para almoço, isso às 16h00min e disponibilizada estadia em hotel para passar a noite. A reacomodação ocorreu em voo às 14h05min do dia 18.01.2022 com chegada em Cuiabá às 16h00min.

Portanto, a chegada ao destino no voo de ida ocorreu com cerca de 16h de atraso em relação ao contratado e no voo de volta, com cerca de 15h de atraso.

Quanto à mencionada Lei 14.034/2020, imperioso destacar que sua aplicabilidade se restringe a eventos ocorridos em razão da pandemia da Covid-19, o que não é o caso em tela.

Não há qualquer informação que o cancelamento é decorrente da pandemia, mas, conforme alegação da recorrente, o atraso/cancelamento do voo de ida decorreu de adversidade das condições meteorológicas.

A respeito, vale transcrever:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM CARACTERIZADA - INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRECEDENTES - MÉRITO - DANOS MATERIAIS - RECURSO QUE SE LIMITA AO VALOR DA PASSAGEM - COAUTOR MARCOS IMPEDIDO EQUIVOCADAMENTE DE EMBARCAR - ALEGAÇÃO DE QUE O GOVERNO ALEMÃO IMPEDIA A ENTRADA DE ESTRANGEIROS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE A PARTE ENTRAVA NA EXCEÇÃO, POR SER CASADO COM ALEMÃ - DEVOLUÇÃO QUE É DE RIGOR -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 3o DA LEI No 14.034/2020 - PRAZO DE 12 MESES JÁ SUPERADO - DANOS MORAIS - TAMBÉM NÃO INCIDE A LEI No 14.046/2020, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DECORREU DE NÍTIDA FALHA DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM A CRISE SANITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(TJSP; Apelação Cível 1101265-87.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DUAS COMPANHIAS AÉREAS. TRANSPORTE ÚNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCESSIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVAS NÃO REALIZADAS POR FALHA NO SISTEMA. PAGAMENTO DE TRECHO NÃO EFETUADO À EMPRESA PARCEIRA. ATRASO DE 8 HORAS NA CHEGADA À CIDADE DE DESTINO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020
POR NÃO SE TRATAR DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. (...). VIII. A Lei 12.034/2020 não encontra aplicação na situação em exame, pois não se trata de reembolso por cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19. A bem da verdade,
as partes não demonstraram que quaisquer das falhas ocorridas tenha sido decorrência da emergência de saúde pública de relevância internacional provocada pelo novo coronavírus. As medidas previstas na Lei 12.034/2020 representam limitação a direitos do consumidor e devem ser interpretadas restritivamente, de forma que, não havendo subsunção imediata à hipótese prevista na lei, esta não incide sobre o caso vertente
.

(Acórdão 1343129, 07059027820208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra parte, quanto a alegação de cancelamento do voo de ida, que, aliás, é a única tese apresentada pela recorrente, de mau tempo, tem-se que conquanto seja sabido que o mau tempo pode impossibilitar/dificultar os pousos e decolagens, necessária se faz a comprovação de quanto isso implica para que um atraso da monta do que foi o caso em tela seja aceitável, tal como fechamento do aeroporto, o que não há nos autos.

Sobre o tema:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DE RETORNO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PORTO ALEGRE CANCELADO. ATRASO APROXIMADO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA RÉ.
DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, No 50274438420218210019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-04-2023)
”

De outra parte, ainda que fosse demonstrada a excludente, subsiste o dever de assistência da recorrida, durante o tempo de atraso até a finalização do trajeto contratado.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva em outro voo, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

Além do desarrazoado atraso para chegada ao destino final, tem-se que o recorrente teve que passar a noite sobrevoando sem que o pouso ocorresse na cidade de destino e não houve disponibilização de hospedagem para aguardar o voo de reacomodação. Apesar do longo tempo de espera nas reacomodações, apenas 2 vouchers de refeição foram oferecidos, um na ida e outro na volta.

Vale registrar ainda que no dia seguinte à data que de fato chegou à cidade de destino, a recorrente realizou prova de concurso, após todo o desgaste físico e psicológico gerado pelos atrasos e falta de assistência adequada.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Configurada a falha na prestação do serviço e os danos advindos do evento, não sendo a alegação de condições climáticas desfavoráveis hábeis a afastar a responsabilidade da recorrida, a qual, inclusive, foi aventada somente no voo de ida.

Patente a falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos, uma vez que tive dúvida quanto ao desenlace dado na apreciação do recurso inominado pelo douto relator.

A minha atenção para o caso em julgamento se deve ao fato de ter compreendido que o voo havia sido cancelado por conta de situação climática, o que evidente se dá para garantia da segurança de todos os passageiros, inclusive da recorrida.

Ocorre que, embora o voo AD4636 tenha sido cancelado uma vez, por conta da situação climática, é certo que o voo ocorreu efetivamente, sendo certo que nas contrarrazões a recorrida esclareceu o seguinte: ”Portanto, em que pese tenha havido um desgaste sobre este fato, a ação não é somente sobre o primeiro cancelamento e sim sobre a conduta da requerida acerca do que ocorreu após a realização do voo AD4636”.

Assim sendo, no tocante ao que ocorreu após a realização do voo AD4636, tenho que está correta a condenação por danos morais, mas como disse verbalmente na sessão é preciso melhor verificar os fatos ocorridos para dimensionar o quantum a ser fixado no caso sub judice.

Com efeito, tenho decidido em casos similares ao presente que o valor para os danos morais deve ser fixado na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), pois esse é um parâmetro razoável e proporcional, sendo certo que a indenização não seria iníqua ou ínfima, colocando-se como pedagógica para o autor do dano e suficiente para a vítima da violação ao direito da personalidade.

Posto isso, sem maiores delongas, peço vênia ao eminente relator para
divergir e dar parcial provimento ao recurso inominado
interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, para julgar fixar os danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Doutos colegas,

Após verificar os autos cheguei que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Com efeito os danos morais estão comprovados, no entanto, o valor da condenação se mostra exorbitante na minha concepção de parâmetros para a espécie judicializada.

Ainda que a fixação dos danos morais seja altamente subjetiva, sendo por vezes causa de dilema entre os julgadores, penso que neste caso concreto a sua fixação em R$8.000,00, bem remunera o sofrimento pelo qual passou a recorrida, obedecendo ainda os princípios da razoabilidade e proporcionaldiade.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso, apenas para redefinir os danos morais
, fixando a condenação em R$8.000,00, a serem corrigidos a partir deste arbitramento (enunciado de súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% contados a partir da citação.

É como voto.

Antônio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023